Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. SUBLOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
1. Considerando que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente quanto ao ressarcimento das benfeitorias erigidas no imóvel, não pode este Tribunal dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. “O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide”, na exata dicção do art. 16, da Lei no 8.245/91, podendo a sublocatária, se for o caso, perquirir na via processual adequada os valores pagos a título de aluguel e demais encargos ao sublocador e devedor principal.
3. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.